Tribunal: TJDFT
Processo: 0739707-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739707-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEPT CONFECCOES EIRELI AGRAVADO: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONCEPT CONFECCOES EIRELI contra o despacho citatório proferido na ação monitória ajuizada em desfavor de SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, que arbitrou os honorários a razão de 5% sobre o valor da causa. A agravante sustenta, em síntese, que o percentual mínimo para a fixação de honorários é de 10% (dez por cento), conforme art. 85, § 2o, do CPC. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte ré interpõe agravo de instrumento contra despacho citatório, e não contra decisão interlocutória, contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, o art. 1001 do CPC assenta que dos despachos não caberá recurso. Além disso, o argumento recursal é totalmente desprovido de fundamento, uma vez que o art. 701, caput, do CPC, prevê que a expedição do mandado de pagamento em ação monitória incluirá honorários de 5% sobre o valor da causa, e não de 10%, cujo percentual mínimo se refere à sucumbência. Por fim, cumpre observar que, em se tratando de vício insanável, torna-se desnecessária à previa intimação do agravante acerca do não cabimento do recurso (Enunciado no 3 – ENFAM: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator